Tribunal: STF
Processo: Rcl 60007
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação proposta por Edgar Aragão Neto contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao não remeter a esta CORTE o recurso extraordinário interposto.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou: i) procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial; ii) cópia do ato reclamado; e iii) comprovante do recolhimento das custas. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente